Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRAVAME EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como sabido, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 227 do c. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em caso de violação à sua honra objetiva, ou seja, ofensa à reputação que goza no meio social.

2. A despeito de caracterizado o ato ilícito da ré, não se configura o dano moral alegado, porquanto não se evidencia que a restrição sobre veículo de propriedade da autora acarretou repercussão na praça comercial que causou ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. No aspecto, registre-se que o único argumento delineado na petição inicial consistiu na frustração de realização de negócio jurídico com terceiro para venda do bem, mas não houve sequer comprovação nesse sentido.

3. Todavia, tratando-se de exame de recurso unicamente interposto pela autora, forçoso manter a indenização por danos morais fixada na r. sentença, sob pena de reformatio in pejus, revelando-se adequado, de toda sorte, o importe fixado a tal título, mormente considerando-se as peculiaridades do feito.

4. Recurso conhecido e desprovido.